Tribunal: CARF
Processo: 10882.723357/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723357/2014-49
ACÓRDÃO
1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOGOS BRASIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO.
Não faz sentido o reclamo formulado contra a apuração das bases de
cálculo, quando a fiscalização efetivamente não efetuou esse
levantamento, tendo baseado seu trabalho nos valores apurados pelo
próprio contribuinte nas DIPJ apresentadas à RFB, aceitos como exatos.

LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se ao lançamento da contribuição social o decidido em relação ao
imposto de renda, exigido com fundamento na mesma matéria fática.

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador e
refere-se a tributos, não às multas, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 03-89.011, proferido em
24/janeiro/2020 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário.
A DRF de Osasco/SP elaborou no dia 09/10/2014, o Termo de Verificação Fiscal em
face da Contribuinte Logos Brasil Transporte e Logística Ltda, cujo teor segue em síntese (e-fls.
43/46):
“Termo de Verificação Fiscal
IRPJ/CSLL
(...)
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, durante o
procedimento fiscal determinado no Registro de Procedimento Fiscal no
0811300.2014.00310-4, em face da empresa LOGOS BRASIL TRANSPORTE E
LOGÍSTICA LTDA., CNPJ no 03.789.792/0001-13, doravante denominada LOGOS,
apurei infrações à legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas –
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no ano-calendário de
2011, na operação: 93162 – Insuficiência de Declaração e Recolhimento de
Impostos e Contribuições, adiante detalhadas.
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
O presente Procedimento Fiscal é decorrente do procedimento de REVISÃO DE
DECLARAÇÃO, do ano-calendário de 2011, para o IRPJ e a CSLL a Pagar, amparado
pelo RPF no 0811300.2014.00310-4, tendo sido apurado o que segue:
(...)
1) IRPJ A PAGAR
Os montantes de IRPJ a Pagar apurados na DIPJ/2012, do 1o ao 3o trimestre de
2011, não foram confessados em DCTF, nem recolhidos. Dessa forma, cabe o
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
3
lançamento do montante de R$187.206,59, pela falta de recolhimento/declaração
do IRPJ a Pagar, conforme demonstrativo a seguir descrito:
(...)
2) CSLL A PAGAR
Os montantes de CSLL a Pagar apurados na DIPJ/2012, do 1o ao 3o trimestre de
2011, não foram confessados em DCTF, nem recolhidos. Dessa forma, cabe o
lançamento do montante de R$87.429,63 pela falta de recolhimento/declaração
da CSLL a Pagar, conforme demonstrativo a seguir descrito:
(...)
3. DO ENCERRAMENTO
O presente Termo de Verificação Fiscal é parte integrante e indissociável dos
Autos de Infração de IRPJ/CSLL, lavrados em relação ao sujeito passivo em
epígrafe e anexados aos autos do Processo Administrativo Fiscal no
10882.723357/2014-49.
(...)”.
A DRF de Osasco- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 09/outubro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 47/55:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001
APURAÇÃO
INCORRETA
DO
IMPOSTO
INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DE IRPJ - MALHA PJ
Insuficiência de recolhimento ou de declaração do Imposto de Renda Devido,
apurado pelo cotejo entre os dados declarados em DIPJ, os declarados em DCTF e
os recolhimentos efetuados, conforme Termo de Verificação em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 30/09/2011:
Art. 516, §§ 4o e 5o, do RIR/99
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
4
Art. 541, do RIR/99
Art. 841, Incisos I e IV, do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 30/09/2011:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 30/09/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Osasco- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 09/outubro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls.
56/64:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
5
0001 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DA CSLL - MALHA PJ
O contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida E/OU não
efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou recolhimento da CSLL devida,
e não declarou ou declarou a menor o valor a pagar, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 30/09/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 29 da Lei no 9.430/96
Art. 19, da Lei no 9249/95
Art. 6o da Medida Provisória no 1858/99 e suas reedições Art. 3o, da Lei no
7689/88, com as alterações introduzidas pelo Art. 17, da Lei no 11727/08
Art. 37, da Lei 10637/02
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 30/09/2011:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 30/09/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
(...)”.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
6

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que a Autoridade Fiscalizadora, lavrou o AIIM de IRPJ e CSLL,
acrescido de juros e multa.
Asseverou que o valor estipulado de 75% de multa, conforme decisões do STF é
completamente desproporcional, e fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pontuou que exigir uma multa do contribuinte no montante em que foi aplicada,
trata-se de confisco declarado.
Aduziu que a CSLL é uma despesa da empresa, não gerando qualquer acréscimo
patrimonial ou ganho a empresa, devendo a mesma ser deduzida da base de cálculo do IRPJ,
sendo essa proibição uma afronta constitucional ferindo inclusive o princípio do não confisco (art.
150, IV, da CF) e da capacidade contributiva (art. 145, CF).
Defendeu que muitas empresas têm obtidos liminares para excluir da base de
cálculo do IRPJ e CSLL os créditos de PIS e COFINS oriundos ingresso de insumos ou mercadorias
em seu estabelecimento.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação para que seja cancelado o débito fiscal
reclamado, ou ALTERNATIVAMENTE que seja alterado o montante da multa de 75,00% aplicada de
caráter confiscatório, para 20%.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 03-89.011

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 94/98.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 108/120):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 1a SEÇÃO DO EGRÉGIO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF) DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
Proc. 10882.723357/2014-49
LOGOS BRASIL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., empresa estabelecida na Avenida
Laurita Ortega Mari, no 144, Galpão A, Vila das Oliveiras, Taboão da Serra/SP,
inscrita no CNPJ sob o n o 03.789.792/0001-13, por seu advogado “in fine”
assinado, outorgado por seu representante legal, vem, respeitosamente, no prazo
legal, com amparo no que dispõem os artigos 33 e 34 do Decreto 70.235/72,
interpor:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
7
RECURSO VOLUNTÁRIO
face ao acordão 03-89.011 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília (DF), que julgou improcedente a impugnação apresenta
mantendo integralmente o crédito tributário em litígio, pelos fatos e fundamentos
a seguir expostos:
DOS FATOS
Em 29/10/2014, a Impugnante foi notificada da lavratura do AIIM, qual recebeu o
Número do MPF – 0811300.2014.00310-4.
Pois bem.
No AIIM vêm discriminadas pela óptica da Autoridade Fiscalizadora infrações
relativas à legislação do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2011.
(...)
Para todo imposto, que sob sua óptica não foi recolhido, declarado ou recolhido
insuficientemente, se utilizou de multa no montante de 75% sobre o valor do
imposto e juros.
A Recorrente ofereceu Impugnação visando o cancelamento do débito fiscal
reclamado, ou alternativamente que fosse alterado o montante da multa de 75%
de caráter confiscatório, para 20% conforme vem determinando o Supremo
Tribunal Federal.
Sobreveio r. acordão 03-89.011 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília (DF), que julgou improcedente a impugnação
apresenta mantendo integralmente o crédito tributário.
Inconformada, vem a Recorrente através da presente medida, buscar a reforma
do r. acordão por ser medida de Justiça!
Eis a síntese dos fatos.
DO DIREITO DO CONTRIBUINTE
A Autoridade Fiscalizadora, lavrou o presente AIIM, indicando os seguintes
impostos: IRPJ e CSLL, mais juros e multa.
IRPJ Para o IRPJ, têm-se as seguintes discriminações:
(...)
No presente caso a multa utilizada se dá num montante de 75,00%.
DA MULTA APLICADA – EFEITO CONFISCATÓRIO
Conforme se vislumbra das informações acima, tem-se a que para todo o
imposto/contribuição foi aplicada pela Autoridade Fiscalizadora multa no
montante de 75,00% sobre o valor deste imposto/contribuição.
Esse valor estipulado pela multa, conforme decisões do STF é completamente
desproporcional, e fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
8
Exigir uma multa do contribuinte no montante em que foi aplicada no presente
caso, trata-se de confisco declarado.
(...)
Da decisão monocrática adotada pelo Ministro do STF, o suportável seria a
aplicação de multa no percentual de 20%, o que reduziria o presente AIIM para R$
417.992,44 (quatrocentos e dezessete mil novecentos e noventa e dois reais e
quarenta e quatro), ou seja, uma diferença de R$ 151.049,93 (cento e cinquenta e
um mil quarenta e nove reais e noventa e três centavos).
Permitir esse abuso contra o contribuinte é dar margem a uma desigualdade
entre as partes, é escancarar a falta de equilíbrio que deve reger um processo,
uma legislação.
EXCLUSÃO DA CSLL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, são tributos de
competência da União Federal, com o propósito de arrecadação de receitas para
fazer face às despesas das entidades de direito público interno e financiar a
Previdência Social, respectivamente, cujas bases de cálculos são similarmente o
resultado do exercício do ano anterior.
Ambos, pelo fato de serem tributos, tornam-se uma “prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada”.
No entanto a Lei 9.316/96 prevê que a CSLL não poderá ser deduzida da base de
cálculo do IRPJ, causando um efeito no qual o Imposto de Renda é calculado sobre
uma base que possui em seu bojo a própria CSLL, ferindo sobremaneira a regra
matriz de incidência constitucionalmente prevista para o Imposto de Renda,
verbis:
(...)
O dispositivo acima transcrito demonstra-se flagrantemente inconstitucional,
principalmente porque a CSLL não constitui renda ou acréscimo patrimonial, mas
uma obrigação fiscal, uma despesa que abate da receita como veremos adiante.
Vale frisar que o conceito constitucional de renda tem sido traduzido como
acréscimo patrimonial pelo Plenário do STF, que por ocasião do julgamento do RE
no 117.887-6-SP decidiu que “o conceito implica reconhecer a existência de
receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial que ocorrem mediante o
ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso”.
(...)
O Código Tributário Nacional ao estabelecer a hipótese de incidência do imposto
de renda definiu o conceito de renda como sendo o produto do capital, do
trabalho, ou da combinação de ambos; e de proventos de qualquer natureza,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
9
assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de
renda.
Ocorre que o referido preceito foi modificado pela Lei Complementar no
104/2001, que acrescentou a ele dois parágrafos.
Com o advento da referida Lei Complementar percebe-se que a incidência do
imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
Assim, o núcleo da hipótese de incidência tributária da contribuição como do
Imposto de Renda não poderia ser outro se não um acréscimo patrimonial.
Logo, a CSLL, por não ser receita ou qualquer espécie de ganho que implique em
aumento patrimonial ou lucro - por certo - não pode fazer parte da base de
cálculo do IRPJ.
Outrossim, tributo tem a natureza de despesa fiscal, sendo gastos incorridos para
direta ou indiretamente, gerar receitas. Vale salientar que as despesas podem
diminuir o ativo e/ou aumentar o passivo exigível, mas sempre provocam
diminuições na situação líquida, ou seja, contrariamente ao conceito de renda que
seria a pedra fundamental da tributação do Imposto de Renda e da CSLL.
Os Tribunais Superiores vêm se orientando no sentido de analisarem os
elementos componentes das bases de cálculo dos tributos a fim de afastarem
quaisquer avanços fiscais que distorcem os conceitos constitucionais previstos,
como no julgamento da exclusão da base de cálculo da COFINS e do PIS, o ICMS,
por considerar esse último como uma despesa ou custo que fugiria a regra de
receita bruta das contribuições em questão.
O texto da Lei no 9.316/96 contraria a hipótese de incidência do imposto sobre a
renda disposto no art. 43 do CTN. Perfazendo assim, um conflito normativo de
competência, sobretudo pelo fato da Constituição Federal determinar que caberia
à Lei Complementar definir a regra matriz do Imposto de Renda e não a Lei
Ordinária - como a já citado (art. 146, III, "a", CF).
O Supremo Tribunal Federal já iniciou o julgamento do RE 582.525, em que é
questionada a decisão ilegal do Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF-3)
que impediu a dedução da CSLL na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda.
Entretanto até o momento não houve trânsito em julgado do processo, muito
embora os Ministros já indicaram tendência predominante na adoção dos
parâmetros propostos pelo Ministro Marco Aurélio que assim definiu "a CSLL é
ônus, e não acréscimo patrimonial". Portanto, em seu entender, não é renda e
não pode ser incluída na base de cálculo do IRPJ.
Outrossim, é notório que em diversas outras oportunidades, como no julgamento
do RE 897.91, o mesmo Tribunal definiu que "renda é sempre um ganho, um
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
10
acréscimo de patrimônio", como também decidiu o Tribunal Regional Federal da
5a Região:
(...)
Portanto, tendo em vista que a CSLL é uma despesa da empresa, não gerando
qualquer acréscimo patrimonial ou ganho à empresa, deve a mesma ser deduzida
da base de cálculo do IRPJ, sendo essa proibição uma afronta constitucional
ferindo inclusive o princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF) e da capacidade
contributiva (art. 145, §1o).
EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL
O sistema não-cumulativo instituído pelas leis 10.637/2002 e 10.833/2003, trouxe
às empresas optantes do regime de tributação pelo lucro real o direito a se
creditarem dos créditos presumidos de PIS e COFINS no ingresso de insumos ou
mercadorias em seus estabelecimentos. Este Princípio da Não-Cumulatividade
norteia o sistema tributário nacional, e não deve ter sua aplicação questionada.
O que isso significa na prática, é que o contribuinte credita-se do PIS e da COFINS
pagos no ingresso de insumos quando da apuração do débito a pagar sobre seu
faturamento.
Ora, os créditos de PIS/PASEP e da COFINS relativos a insumos, mercadorias, bens
e despesas não compõem a base de caçulo da IRPJ e para a CSLL por força do que
preceitua o artigo 3o,§ 10 da Lei 10.833/2003. Logo, o crédito presumido destas
contribuições não deve ser considerado como receita bruta, verbis:
“O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita
bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da
contribuição”.
Por óbvio, muito embora a Lei 10.637/2002 não refira expressamente estes
termos, essa mesma regra deve ser estendida ao PIS/PASP e COFINS. Esses
créditos não podem ser levados em consideração para o cálculo do lucro, pois se
assim for, constituiria receita bruta da empresa.
Deve-se levar em conta, ainda, que os créditos sobre os insumos, mercadorias,
bens e despesas para o PIS/PASEP com alíquota de 1,65% e para COFINS com
alíquota de 7,6%, totalizando 9,25%; 34% desse total voltaria para o FISCO sobre a
forma de IR e CSLL, pois 10% seriam adicional de IRPJ, 15 % de IRPJ e 9% de CSLL.
Essa sistemática de “dá com uma mão e tira com a outra” não deve ser admitida,
pois as Empresas não estariam sendo beneficiadas integralmente pelo Princípio
Constitucional da Não-Cumulatividade.
A interpretação do citado dispositivo é a que “a contrapartida dos créditos
apurados não compõe a base de cálculo de incidência do PIS e da COFINS”, ou
seja, ao se apurar o crédito, admitido na legislação, não se deve, contabilmente,
registrá-los em conta de receita, pois caso contrário poder-se-ia tributá-lo
indevidamente pelo PIS/PASEP e COFINS. E ainda, reflexamente, pelo IRPJ e pela
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
11
CSLL, pois, estando na escrita contábil, como receita, automaticamente, comporia
o lucro contábil da empresa e, consequentemente, o lucro real, sofrendo assim,
uma incidência indevida desses tributos.
Diante da clareza da legislação que prevê o regramento do PIS e da COFINS em
comento, torna-se necessário que as empresas busquem no Poder Judiciário
resguardar o direito que lhes cabe.
Nesse sentido, muitas empresas têm obtido liminares para excluir da base de
cálculo do IRPJ e CSLL os créditos de PIS e COFINS oriundos do ingresso de
insumos ou mercadorias em seu estabelecimento.
Portanto, é importante ressaltar que em questões semelhantes, já se pronunciou
o Poder Judiciário no sentido de que os créditos presumidos não devem compor a
base de cálculo de outros tributos.
DO PEDIDO
Por todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
cancelando o débito fiscal reclamado, ou ALTERNATIVAMENTE que seja alterado o
montante da multa de 75,00% aplicada de caráter confiscatório, para 20%
conforme vem determinando o Supremo Tribunal Federal.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Pirassununga 20 de fevereiro de 2020.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
12
O presente litígio no processo é oriundo dos autos de infração de IRPJ e CSLL
lavrados em face da Contribuinte relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2011,
com base na sistemática do lucro presumido.

Da Exclusão da CSLL da Base de Cálculo do IRPJ e da Exclusão do PIS e da COFINS
da Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL

Defendeu a Contribuinte que deve ser excluída a CSLL da Base de Cálculo do IRPJ,
vez que a CSLL é uma despesa da empresa, não gerando qualquer acréscimo patrimonial ou ganho
à empresa, devendo a mesma ser deduzida da base de cálculo do IRPJ, sendo essa proibição uma
afronta constitucional ferindo inclusive o princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF) e da
capacidade contributiva (art. 145, §1o).
Sustentou que muitas empresas têm obtido liminares para excluir da base de
cálculo do IRPJ e CSLL os créditos de PIS e COFINS oriundos do ingresso de insumos ou
mercadorias em seu estabelecimento, uma vez que os créditos presumidos não devem compor a
base de cálculo de outros tributos.
Assim, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 03-89.011 proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB em 24/01/2020, como razão de decidir:
“Dos argumentos de erros na apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL
Acerca dos reclamos quanto à apuração dos valores exigidos nos autos de
infração, a impugnante comete um grande equívoco ao enveredar pelas
argumentações contestatórias de bases de cálculo, pretensas deduções e
alíquotas aplicáveis.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
13
Isto porque a fiscalização não efetuou nenhum levantamento dessa natureza do
qual resultasse discrepâncias que o sujeito passivo pudesse discordar. O que o
autor do procedimento destacou, no Termo de Verificação Fiscal foram os
dispositivos legais aplicáveis à determinação do IRPJ e da CSLL no regime do lucro
presumido, os quais, aliás, o sujeito passivo observou corretamente para apurar
os valores devidos informados nas DIPJ, cujas telas estão reproduzidas às fls. 11 a
33 dos autos, visto que deles não houve discordância por parte do Fisco.
Ainda a propósito, observe-se que os valores exigidos nos autos de infração
resultam da comparação entre o IRPJ e a CSLL apurados nas DIPJ pela própria
contribuinte, com os valores dos débitos da mesma espécie recolhidos e
declarados a menor em DCTF ou não declarados em DCTF nem recolhidos. O
quadro sinótico reproduzido no relatório retrata este fato, o que prejudica, in
limine, as queixas formuladas pela Impugnante.
Não faz sentido, portanto, apreciar a reclamação formulada, totalmente
descontextualizada da realidade dos fatos que deram azo à autuação.
Passando à análise da penalidade aplicada, a multa em questão, determinada pelo
art. 44, inciso I, da Lei no. 9.430, de 1996, é pertinente na hipótese de lançamento
de ofício. E, no caso concreto, houve necessidade de formalização de lançamento
de ofício para constituir o crédito tributário da Fazenda Nacional.
Isto porque, ao contrário do que entende a impugnante, a DIPJ e o DACON não
são instrumentos hábeis para dar sustentáculo à cobrança dos débitos ali
informados. Aliás, a partir das próprias denominações dessas obrigações
acessórias, tratam-se, respectivamente, de uma declaração de informações e um
demonstrativo de apuração.
O instrumento hábil para a finalidade sob enfoque é a DCTF, tal como dispõe o §
1o do art. 9o da Instrução Normativa SRF no. 482, de 2004, verbis:
Art. 9o (...)
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, (...) serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, com os
acréscimos moratórios devidos.
Assim, diante da constatação de valores devidos a título de IRPJ e CSLL, apurados
pela própria contribuinte, mas não informados em DCTF (ou informados a menor),
torna-se necessário constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício,
formalizando-se essa exigência em auto de infração lavrado por servidor
competente, na forma determinada pelos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de
1972, impondo-se, por consectário, a aplicação da penalidade prevista no art. 44,
inciso I, da Lei no. 9.430, de 1996”.

Da Multa de caráter confiscatório

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.012 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723357/2014-49
14
Aduziu a recorrente que “o valor estipulado pela multa, conforme decisões do STF é
completamente desproporcional, e fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
Sustentou que “exigir uma multa do contribuinte no montante em que foi aplicada
no presente caso, trata-se de confisco declarado”.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, não se que se falar na redução da multa aplicada ao limite de 20%,
conforme pleiteia a contribuinte.
No que tange a alegação da Contribuinte de inconstitucionalidade da multa
punitiva, bem como que a penalidade teria efeito confiscatório, deve-se destacar que esta Turma
de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme determina a Súmula CARF no 2,
vinculante a todos os conselheiros julgadores, senão vejamos o teor da referida Súmula:
"não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Isto posto, voto por rejeitar o pleito da contribuinte de inconstitucionalidade e
redução da multa aplicada.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 139
DF CARF MF
Original